Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708980-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: T&amp;H ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME D E S P A C H O O representante do agravado foi citado por edital, na origem, e a ele determinado a curadoria especial (Num. 152891739, originário), por meio da qual se manifestou nos autos originários (Num. 160280992, originário). Em sede recursal, foi expedido mandado de intimação (Num. 69878722) no qual o aviso de recebimento indicou informação de que o destinatário, agravado, mudou-se (Num. 70930120). Inclua-se a Curadora Especial no cadastro do presente sistema e, em seguida, realize a intimação do agravado em nome daquela para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, caso queira. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)